Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-72.2018.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Extraordinário no 1001273-72.2018.8.11.0005
RECORRENTE: MARCELO NUNES DA SILVA
RECORRIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Recorrente com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que decidiu de forma contrária aos seus interesses, ao negar provimento ao Recurso Inominado e manter a sentença que julgou improcedentes sua pretensão de receber diferença de valores, com o seguinte teor:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESVIO DE FUNÇÃO – CARGO INEXISTENTE NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA EM QUE O SERVIDOR SE ENCONTRA LOTADO – DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CARACTERIZADO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO EM DETERMINAR PAGAMENTO DE VANTAGEM FINANCEIRA NÃO PREVISTA EM LEI ORÇAMENTÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Carece de interesse jurídico o pleito indenizatório pelo exercício da função de confiança inexistente dentro da estrutura administrativa, fato que, impossibilita o Poder Judiciário em determinar o pagamento de vantagem financeira não prevista em lei orçamentária.
O presente recurso extraordinário é tempestivo, e parte Recorrente requereu a gratuidade da Justiça.
Alega o Recorrente, em resumo, que é AGENTE UNIVERSITÁRIO, D-4, 40hs, e que exerce a FUNÇÃO de SUPERVISOR, em cargo de comissão, sem, contudo, receber a contraprestação devida, sob o argumento da Administração de ausência de “quantitativo do cargo” em lei, porém atribui ao servidor todas as responsabilidades da função, alega haver desvio de função e requer o pagamento da gratificação de função no valor de R$ 1.100,00 mensais. Requer que o recurso seja provido para reconhecer o direito ao recebimento da diferença dos valores pleiteados.
A recorrida alega que ante a inexistência de lei em sentido estrito que preveja o quantitativo das funções que atendam ao Campus Universitário de Nova Mutum/MT, não há que se admitir o pagamento de contraprestação que ainda não foi instituído pelo Executivo Estadual, sob pena de cristalina ofensa à Constituição Federal. Ao final, requer que seja inadmitido o Recurso Extraordinário, pois a matéria encontra-se pacificada por meio da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. E, se admitido, que o recurso extraordinário seja improvido.
Se o Poder Judiciário não pode aumentar os vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia, também não pode fazer de conta que existe um cargo inexistente na estrutura administrativa para justificar o pagamento de valores ao servidor.
Sendo assim, neste caso, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante no 37, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única